Tribunal: TJDFT
Processo: 0735367-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735367-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: FRANCISCO COUTINHO BAIMA REPRESENTANTE LEGAL: VALCINEIDE VITORINO COUTINHO AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Francisco Coutinho Baima, representado pela administradora provisória Valcineide Vitorino Coutinho, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos do processo no 0723302-87.2024.8.07.0007, que rejeitou a impugnação à penhora de valores depositados em conta bancária do executado falecido, mantendo a constrição sobre o montante de R$ 3.748,60. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de impugnação à penhora ofertada pelo executado ESPÓLIO DE: FRANCISCO COUTINHO BAIMA, ID 239450592, ao argumento de que o valor constrito representa verba decorrente da aposentadoria, portanto, impenhorável. Devidamente intimada, a parte credora manifestou-se ao ID 243320307. É o breve relatório. Decido. A opção legislativa em relação à cobrança pela via executiva de débito é pela impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, o que se observa pelo teor do art. 833, inciso IV do CPC. Sua impenhorabilidade ainda configura o entendimento jurisprudencial predominante sobre o tema: (...) 1. São absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, conforme dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Na hipótese, não foi demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da penhora de verba que ostenta natureza alimentar, quais sejam, o recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, de modo que não se mostra possível a constrição de quantia depositada em conta bancária na qual o agravante recebe seus proventos de aposentadoria. 3. O fato de haver operações de investimentos na conta-salário do agravante, por si só, não determina a descaracterização das verbas salariais nela depositadas 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1181652, 07018199520198070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ao analisar os extratos bancários acostados aos autos, observo que os valores existentes na conta bancária do executado à época da penhora eram oriundos de sua aposentadoria, o que se observa do cotejo entre o contra-cheque de ID 239450584 e dos extratos de ID 239455231. No entanto, consta dos autos o falecimento do executado em 26/04/2025, consoante certidão de óbito de ID 237176606. Nesse ponto, de acordo com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, aberta a sucessão, os valores de natureza alimentar recebidos pelo falecido perdem tais características e passam a ser considerados crédito civil, integrando o patrimônio do espólio (Acórdão 1854533, 0704844-43.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.). Assim, considerando que a verba penhorada não ostenta natureza alimentar, não se amoldando à previsão de impenhorabilidade do inciso IV do art. 833 do CPC, rejeito a impugnação à penhora. À Secretaria: 1. Inicialmente, certifique-se o transcurso do prazo para impugnação à penhora realizada por meio do sistema Sisbajud ao ID 236746921 em relação ao executado BENJAMIM ANTONIO VITORINO COUTINHO. 1.1 Caso não tenha decorrido o prazo para impugnação, aguarde-se. 2. Decorrido o prazo e preclusa esta decisão, expeça-se alvará dos valores bloqueados nos autos ao ID 236746921(R$ 4.303,56) em favor da parte exequente. Faculto à parte a indicação de conta bancária para expedição de alvará eletrônico, nos termos do parágrafo único, do art. 906, do CPC, desde que seja de sua titularidade, ou de advogado com procuração nos autos com poderes específicos para receber e dar quitação. Considerando a impossibilidade de expedição de alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, a parte autora deverá juntar procuração aos autos. Destaque-se que o instrumento de mandato deverá outorgar, obrigatoriamente, poderes específicos para receber e dar quitação, ou ainda, os atos constitutivos do escritório de advocacia, no qual conste como sócio o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da própria parte, que deverá se dirigir diretamente à agencia bancária para realizar o saque da quantia liberada. Caso seja apresentado requerimento nesse sentido, vindo aos autos as informações e cumpridos os requisitos acima, para fins de expedição, cadastre-se o escritório de advocacia como terceiro interessado e expeça-se o alvará eletrônico conforme solicitado. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, bem como para juntar planilha atualizada do débito, da qual deverão ser decotados os valores levantados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição, independente de nova intimação. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” O agravante sustenta que “O valor R$ 3.748,60 [...] é proveniente de proventos da aposentadoria do segundo executado e não ser configurado como crédito civil por desrespeitar à impenhorabilidade prevista expressamente nos inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil”. Acrescenta, ainda, que “Permitir a penhora de tais recursos significa, em última análise, retirar da viúva e da filha a mínima condição de sobreviver, afrontando frontalmente não apenas o art. 833, IV, do CPC, mas sobretudo os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana [...]”. A fundamentação jurídica do recorrente repousa na alegação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, por serem oriundos de proventos de aposentadoria, e que, por isso, estariam protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Invoca, ainda, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção à família, prioridade às pessoas com deficiência e amparo aos idosos. Requer, em sede de tutela recursal, o desbloqueio imediato da quantia penhorada. No mérito, requer “a confirmação, em definitivo, da tutela antecipada recursal, para determinar a imediata desconstituição da penhora realizada no processo no 0723302-87.2024.8.07.0007, em razão do caráter impenhorável, consoante o art. 833, inciso IV do CPC, sendo essenciais para a subsistência do Agravante.” Dispensado o preparo, pois parte beneficiária pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, embora o agravante alegue que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, verifica-se que o crédito penhorado decorre de proventos de aposentadoria do executado falecido, Francisco Coutinho Baima. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, desde logo necessário observar que, em tese, com a abertura da sucessão, tais valores, ainda que de origem salarial, perdem o caráter alimentar e passam a integrar o patrimônio do espólio, tornando-se crédito civil. Nesse sentido, esta Corte já se manifestou: “Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. [...] Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC)” (Acórdão 1950503, 0738666-23.2024.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 12/12/2024). “[...] ‘2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família’ (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Cabível, portanto, penhora sobre bens específicos do espólio agravado, no que se incluem os ativos financeiros depositados em conta bancária, os quais respondem pelas dívidas do falecido (artigo 796 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.” (0722512-95.2022.8.07.0000, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, PJe: 30/09/2022); “[...] 2. Falecido o trabalhador, os valores depositados em seu favor em sede de Reclamação Trabalhista deixam de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, pois passam a integrar o patrimônio do espólio, o que possibilita a constrição integral da citada quantia. Precedentes. [...].” (0722048-08.2021.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 25/11/2021); “[...] 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (0711515-24.2020.8.07.0000, Relatora: Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 20/10/2020). Ademais, não há perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia bloqueada à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela interposição do presente recurso. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que “A interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (REsp 258780/ES, Rel. Min. Barros Monteiro, 4a Turma, DJ 15/12/2003). E, “Todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1a Turma, DJe 30/06/2011). Ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro a liminar. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator